Tribunal: TJPA
Processo: 0810840-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810840-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELITON BARBOSA ALVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM REGIME ABERTO. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELO NOVO DELITO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Noticiada a prática de fato definido como crime doloso ou falta grave pelo reeducando, impõe-se o reconhecimento da falta disciplinar, pois não se exige como requisito para a execução da pena privativa de liberdade de forma progressiva a condenação em processo penal ou o trânsito em julgado, conforme disposto na Lei de Execuções Penais.

2. A
vexata questio
em apreço, inclusive, resta pacificada pela Corte Superior de Justiça consoante verbete sumular n.º 526, assim redigido:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

3. Hipótese na qual o Juízo da VEP, em decisão recente, datada de 16/11/2022, determinou a confecção de novos cálculos relativos à nova guia de execução, referente ao Processo de n.º 0001002-16.2017.8.14.0043, tomando-se como data-base para progressão de regime e demais benefícios, o dia seguinte ao cumprimento da pena nestes autos, ou seja, 22/04/2022, com contabilização do tempo de pena já cumprido.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, etc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ELITON BARBOSA ALVES
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA (ID 10509909, pág. 52/Seq. 231.1), que determinou sua regressão cautelar ao regime fechado, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0026781-97.2016.8.14.0401.

Consta dos autos que o agravante ostenta duas condenações pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, totalizando o
quantum
de pena a ser cumprido de 06 (seis) anos de reclusão. Remanescendo ao apenado o cumprimento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, foi-lhe concedida a progressão para o regime aberto. Não obstante, em 26/01/2021 o agravante foi preso na Comarca de Portel pela acusação da prática do crime de tráfico de drogas (Processo n.º 0800718-33.2021.8.14.0043), pelo que foi determinada a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado.

Em
razões recursais
(ID 10509910), argumenta a defesa que o cometimento de infração criminal nem sempre constituirá falta grave, diante, inclusive, da hipótese de o apenado vir a ser absolvido pelo novo delito praticado. Nesse contexto, argumenta que o reconhecimento da falta grave, antes da prolação da sentença, viola as regras do sistema acusatório e infringe o princípio da presunção de inocência.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso manejado, a fim de que seja reforma a decisão proferida pelo Juízo da VEP, para que seja considerada indevida a regressão de regime determinada, revogando-a. Subsidiariamente, que a regressão seja efetuada para o regime aberto.

Em
contrarrazões
(ID 10509904), o RMP se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

À ID 10509905, o Juiz de Direito da Vara de Execuções manteve a decisão guerreada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave perpetrada pelo apenado, com consequente regressão de regime, em razão do cometimento de nova infração no curso da execução penal, em face do entendimento da Súmula n.º 526 do Superior Tribunal de Justiça, que não exige o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.

No caso em apreço, o apenado cumpria pena em razão de condenação pela prática de dois crimes de porte ilegal de arma de fogo, e teve concedida progressão ao regime aberto. Na data de 26/01/2021 foi preso em flagrante delito nos autos do processo de nº 0800057-54.2021.8.14.0043, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pelo que regrediu para o regime semiaberto. Ao final, foi absolvido nos autos em referência.

Ato contínuo, na data de 08/09/2021 o apenado foi novamente preso em flagrante delito ao cometer novo crime, apurado nos autos do processo nº 0800718-33.2021.8.14.0043, tendo este Douto Juízo
a quo
determinado a regressão ao regime fechado, consoante mov. 205.1.

Cumpre esclarecer que para a configuração da falta grave é suficiente a existência de indícios acerca da autoria e materialidade da infração supostamente praticada no curso da execução penal.

Desse modo, noticiada a
“prática de fato definido como crime doloso ou falta grave”
pelo reeducando, impõe-se o reconhecimento da falta disciplinar, pois não se exige como requisito para a execução da pena privativa de liberdade de forma progressiva a condenação em processo penal ou o trânsito em julgado, conforme disposto na Lei de Execuções Penais,
in verbis
:

“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:” (grifei)

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;” (grifei)

Denota-se, portanto, que a prática de novo fato previsto como crime doloso incide em falta grave, haja vista que o dispositivo supramencionado sequer menciona a expressão “crime”, mas “fato previsto como crime”, de maneira que não se exige trânsito em julgado da sentença condenatória. Suficiente, portanto, a prática de crime tido por doloso.

Nesse contexto, não se faz necessário aguardar a condenação ou o mesmo o seu trânsito em julgado, pois, se assim o fosse, a previsão legislativa perderia efeito prático, diante do decurso de tempo necessário para a resolução do processo de conhecimento respectivo.

Tal interpretação, por outro turno, não enseja transgressão ao princípio da presunção de inocência, do art. 5º, inciso LVII, da CF, cuja redação disciplina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A
vexata questio
em apreço, inclusive, resta pacificada pela Corte Superior de Justiça consoante verbete sumular n.º 526, assim redigido:

“Súmula nº 526 STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Não de outro modo, ao apenado, impõe-se o dever de não reiterar na prática de crimes, na medida em que se encontra em processo de ressocialização. Assim, a conduta daquele que insiste no cometimento de ilícitos, deve ser considerada como mais gravosa, com seus respectivos consectários legais, sob pena de se ver frustrada a execução da reprimenda.

Sob tal prisma, diante da notícia de que o agravante incidiu em novos ilícitos dolosos ao tempo da execução de sua pena, inafastável o reconhecimento da falta grave, a teor da dicção do art. 52, da LEP.

Nessa seara de cognição, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento sumulado pela mencionada corte, a rechaçar o decisum objurgado acerca da imprescindibilidade de sentença condenatória, ainda que sem trânsito em julgado, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. 2. No curso da execução da pena, a prática de ato definido como crime doloso configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal), ainda que não transitada em julgado eventual sentença penal condenatória do novo delito. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 551.690/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)."

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DEFINIDA COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO CAUTELAR. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E OITIVA DO CONDENADO. 1. Admite-se a determinação de regressão cautelar tendo em vista a prática de falta grave pelo agravante por ter, em tese, praticado crime doloso, não sendo necessária a prévia instauração de PAD ou a sua oitiva (Precedentes). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 568.938/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)"

Não destoa do entendimento alhures decisões recentes desta Egrégia Corte Estadual, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A REGRESSÃO CAUTELAR. AGRAVADO DENUNCIADO E DENUNCIA RECEBIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora. (TJPA - 9440128, 9440128, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A REGRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 9247101, 9247101, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)”

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS: PARCIAL ACOLHIMENTO. 1. HAVENDO NOTÍCIA SOBRE SUPOSTA FALTA GRAVE PRATICADA PELO APENADO, CONSISTENTE NO COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, É IMPOSITIVO QUE O FATO SEJA APURADO EM SEDE JUDICIAL. PRECEDENTES. 2. É DESNECESSÁRIO O TRÂNSITO EM JULGADO DESSA CONDENAÇÃO POR NOVO DELITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A FALTA, CONSOANTE ENTENDIMENTO SUMULADO PELO EG. STJ, POR MEIO DA SÚMULA Nº 526. 3. A SIMPLES NOTÍCIA QUE O APENADO TERIA SE ENVOLVIDO EM CRIME DOLOSO, NO CURSO DE EXECUÇÃO DA PENA, JÁ É CAUSA SUFICIENTE PARA QUE SEJA APURADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, PODENDO SER RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 52 DA LEP. 4. DESNECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE PAD, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF, O QUAL PRECONIZA QUE NA HIPÓTESE DE COMETIMENTO DE NOVO DELITO, A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO APENADO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O SEU RECONHECIMENTO, UMA VEZ GARANTIDO A ESTE O DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. 5. ASSIM, SE FAZ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, IMPRESCINDÍVEL PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, NOS TERMOS DO ART. 118, §2º, DA LEP, GARANTIDOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA - 6186932, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-08)”

“PROCESSO Nº 0805244-75.2021.8.14.0000 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. A regressão de regime é prevista para aqueles que praticam fato definido como crime doloso e, portanto, cometem falta grave no curso do cumprimento de pena, conforme dispõem os arts. 52 e 118, I, da LEP. A prática de novo fato considerado como crime doloso, deve repercutir na execução da pena do condenado. O reeducando que volta a delinquir está demonstrando o mau comportamento e despreparo para o retorno ao convívio social. A caracterização da falta grave independe do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 52 da LEP. Recurso provido. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJPA - 6165958, 6165958, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30)”

“EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PORQUE NÃO SE TRATA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 2.Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para impor a regressão cautelar de regime ao agravado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR Belém,30 de agosto de 2021. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJPA - 6270843, 6270843, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-08)”

Cumpre frisar, outrossim, que, em consulta ao SEEU, foi consta a Certidão de Seq. 265.1, que assim atesta:

“Certifico que em consulta ao sistema PJE, constatei a existência da condenação em desfavor do apenado nos autos 0001002 16.2017.8.14.0043, que tramitou perante a Comarca de Portel, com condenação a 10 (dez) anos e 360 dias-multa, com concessão do direito de recorrer em liberdade ao apenado. Da referida sentença houve interposição de recurso de apelação, com acórdão pelo conhecimento e improvimento do recurso, publicado em 08/07/2021, mantendo a sentença recorrida. Tendo ocorrido o trânsito em julgado para o apenado em 23/09/2021.

Certifico, ainda, que após buscas nos meios de comunicação desta Vara (E-mail e Malote Digital), não verificamos remessa a este Juízo de Execução Penal de guia provisória e/ou definitiva do apenado.”

Diante de tal informação, o Juízo da VEP, em decisão recente, datada de 16/11/2022, determinou a confecção de novos cálculos relativos à nova guia de execução, referente ao Processo de n.º 0001002-16.2017.8.14.0043, tomando-se como data-base para progressão de regime e demais benefícios, o dia seguinte ao cumprimento da pena nestes autos, ou seja, 22/04/2022, com contabilização do tempo de pena já cumprido.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022